Tribunal: TJMT
Processo: 0027695-92.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027695-92.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FELIPE LEMES DE SOUZA - CPF: 042.108.731-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DO FATO (ART. 386, III DO CP) – PROCEDÊNCIA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO - FALSIFICAÇÃO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL -
RECURSO PROVIDO
.

O documento falsificado ou alterado deve ter potencialidade lesiva, ou seja, é indispensável que o referido documento tenha plena capacidade de ludibriar as pessoas em geral, uma vez que o objeto jurídico tutelado do tipo penal é a fé pública.

In casu,
trata-se de falsificação documental grosseira, constatada de plano pelo agente da polícia militar e corroborado com a perícia técnica, visto que a falsificação é claramente perceptível. Desse modo, não se configura o delito descrito no art. 304 do CP (uso de documento falso), impondo-se, a absolvição do apelante pela atipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do CPP, in verbis: “
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) III - não constituir o fato infração penal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Felipe Lemes de Souza
, em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 304, Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e, ao pagamento de 11 dias-multa fixados no mínimo legal (ID.182279347).

Em suas razões recursais, a defesa postulou a
absolvição por atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, III, do CPP, tendo em vista a
falsificação grosseira
do documento (ID. 182279365).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 182279369).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo (ID. 189100175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no27695.92.2015.811.0042– Código 422106, 8.a Vara Criminal), que no dia10 de novembro de 2015, por volta das 22h35min, policiais militares realizavam um bloqueio policial na rua Ciriaco, Bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT, quando abordaram um veículo prisma, de cor prata e placasNJL-2415, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado ANDERSONFELIPE LEMES DE SOUZA;

2) Ato contínuo, os agentes constataram que o documento de habilitação pertencente ao denunciado ANDERSON FELIPE LEMESDE SOUZA apresentava rasura no local indicativo da categoria; Diante disso, os policiais realizaram técnicas para detectar adulteração em documentos, ocasião em que constataram que a categoria da carteira de habilitação do denunciado ANDERSON FELIPE LEMESDE SOUZA havia sido adulterada, tendo em vista que, em checagem via CIOSP, verificaram que o denunciado ANDERSON FELIPE possuía categoria “A” na CNH e no documento de habilitação apresentado por ele constava categoria “AB”;

3) Perante a autoridade policial, o denunciado ANDERSONFELIPE LEMES DE SOUZA negou que tenha praticado a falsificação de sua carteira de habilitação, afirmando que todos os trâmites para obtenção do seu documento foram realizados na auto escola “Interlagos”, inclusive a realização de aulas para retirar a carteira de carro e moto (fls. 08/09 –IP);

4)Em declarações prestadas na Delegacia, Karla Bevilacqua Barroso da Silva, representante da auto escola “Interlagos”, confirmou que o denunciado ANDERSON FELIPE LEMES DE SOUZA iniciou o processo de habilitação, objetivando a categoria “AB”, mas foi reprovado na prova para condutor de carro, razão pela qual desistiu da categoria “B”, recebendo a CNH como habilitado somente na categoria “A” referente à moto (fls. 22/38 – IP). (...)” (ID. 182279345).

Consoante relatado, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido,
por atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, III, do CPP, tendo em vista a
falsificação grosseira
do documento.

Com efeito, após a detida análise das provas, entendo que a pretensão recursal defensiva
merece acolhimento
.

Inicialmente, importa destacar o depoimento prestado pelo Policial Militar
Alexandro Aparecido Sampaio
que, tanto na Delegacia de Polícia quanto juízo, declarou que no dia dos fatos estava ocorrendo uma blitz na Av. Ciriaco Cândida e, em dado momento, foi dada ordem de parada para o veículo que estava sendo conduzido pelo apelante. Disse o agente público, ademais, que foi solicitado ao apelante a apresentação do documento do veículo – CRLV e da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, o que foi, prontamente, atendido por ele. Relatou a testemunha, ainda, que um companheiro de farda percebeu, assim que analisou a CNH, que havia uma rasura na parte em que contém informações sobre a categoria e, como ainda era novo na corporação, pediu que os demais policiais militares verificassem a autenticidade do documento.
Asseverou, também, que, ao visualizar o documento de porte obrigatório, verificou, logo de início, que havia sido inserido a letra ‘B’ ao lado da letra ‘A’, afirmando, ademais, que a adulteração “estava bem visível”, “bem grosseira”.
Ao final de seu depoimento, o agente policial consignou que foi realizada ‘checagem’ no sistema, sendo constatado que o apelante só possuía autorização para dirigir na categoria ‘A’ (ID.182279348).

Na mesma oportunidade, foi ouvida a testemunha
João Carlos de Roma Silva
, policial militar, que, corroborando com o depoimento do seu colega de farda, declarou o seguinte perante a autoridade judiciária:

“(...) estava ocorrendo um bloqueio policial na Av. Ciriaco Cândida; ele foi abordado, abordagem de rotina nossa [...], foi eu que o abordei e aí estava a categoria dele diferente; foi feito checagem em todos os sistemas disponíveis pra gente no momento, CIOSP MOVEL, busca no DETRAN net, que é na área de busca do DETRAN e também via rádio, todas as checagens possíveis e estava constando somente a categoria ‘‘A”; foi averiguado na habilitação dele também uma rasura, quando se iluminava ela, parecia que tinha um quadrado ali, parecendo que foi plantado ali um papel lá dentro [...] e na checagem também só se verificava que era ‘‘A’’ e não ‘‘AB’’ como (...); você pegava estava escrito ‘‘AB’’ mas no sistema estava ‘‘A’’ e ali estava um papel sobreposto [...], ele não confessou, ele disse que foi problema da despachante Auto Escola, que na Auto Escola ele foi pra tirar a carteira ‘‘AB’’ e não a ‘‘A’’(...)”. (ID.182279348).

Além do mais, o
laudo pericial
encartado aos autos
demonstra que adulteração realizada pelo apelante foi, deveras, grosseira, posto que no documento havia um pequeno papel recortado com o inscrito ‘B’ colocado ao lado da letra ‘A’
, no campo destinado a categoria da habilitação. Veja-se:

“Observou-se que na borda direita do documento questionado, na região mediana, uma pequena parte da película estava descolada do suporte. Aproximando essa região foi possível perceber que havia um pequeno papel (em formato retangular, medindo aproximadamente 2,04 x 1,49 mm) com o inscrito “B” aparentemente colado ao lado da letra “A” no campo “CAR.HAB.”

Sobre o tema, é cediço que o documento falsificado ou alterado deve possuir potencialidade lesiva, ou seja, é indispensável que o referido documento tenha plena capacidade de ludibriar as pessoas em geral, uma vez que o objeto jurídico tutelado do tipo penal é a fé pública.

Logo, a falsificação grosseira, perceptível -
ictu oculi -,
afasta a tipicidade do delito de uso de documento falso, em vista da ausência de potencialidade de dano à fé pública, visto que,
in casu,
a falsificação é claramente perceptível.

Assim, não se configura o delito descrito no art. 304 do CP (uso de documento falso), impondo-se desse modo, a absolvição do apelante pela atipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do CPP, in verbis:
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) III - não constituir o fato infração penal”.

A propósito, trago à baila, excerto de julgado em caso semelhante:

“(...) USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304 C/C ART. 297 DO CP] – (...) ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – FALSUM GROSSEIRO PERCEPTÍVEL A OLHO DESARMADO – ATIPICIDADE DO FATO – SENTENÇA REFORMADA(...). Sendo a falsificação incapaz de iludir o homem médio, perceptível a olho nu, o fato se mostra atípico, nos termos do art. 386, III, do CPP, Absolvição decretada. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0001176-38.2013.8.11.0014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 04/05/2018). Destaquei.

Desta feita, tratando-se de falsificação documental grosseira, constatada de plano por pessoa comum, não se caracteriza o delito insculpido no art. 304 do CP, impondo-se a absolvição do apelante pela atipicidade do fato, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Diante do exposto,
dou provimento ao apelo
, em consonância com o parecer da PGJ,
para absolver

Anderson Felipe Lemes de Souza
da imputação da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023